Tribunal: TCU
Processo: 013.482/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em monitoramento de determinação e de recomendação expedidas em representação sobre supostas inconformidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), na gestão de 2012 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de deliberações desta Corte, que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Vinicius Marchese Marinelli contra o Acórdão 1130/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar ao recorrente a respeito desta deliberação; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.